Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708901-34.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA SILVA DESPACHO Verifica-se que a demanda discute cobrança de consumo de energia elétrica em imóvel situado em Cocalzinho de Goiás/GO por empresa com sede em Goiânia/GO. O apelado apresenta apenas uma declaração de endereço para justificar a propositura da demanda junto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os demais documentos apresentados nos autos, aliados ao próprio objeto da demanda, prejudicam a presunção de veracidade da declaração de endereço. A agência bancária na qual ela tem conta se situa em Valparaíso/GO (id 44107607), mesma localidade em que emitida sua carteira de trabalho (id 44107604). Ante o exposto, intime-se o apelado para que junte aos autos documentos que comprovem que ele possui domicílio em localidade inserida na competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como comprovante de água ou luz em seu nome, contrato de locação em seu nome, ou outros documentos que confirmem, sem margem para dúvidas, seu domicílio atual diante da possibilidade de declínio da competência para a Justiça do Estado do Goiás. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator